Tribunal: TJES
Processo: 5017578-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017578-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: DEUZODINO ROSA ALVES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da instituição financeira, converteu a obrigação de restituir veículo em perdas e danos, fixou critérios de apuração com base na Tabela FIPE e afastou alegações de nulidade, excesso de execução e compensação de créditos.
2. O agravante sustenta nulidade por ausência de demonstrativo do débito, necessidade de prévia liquidação, possibilidade de compensação com saldo devedor contratual e impossibilidade de apresentação de cálculo de excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo do crédito; (ii) saber se é necessária prévia liquidação para apuração de perdas e danos; (iii) saber se houve excesso de execução; e (iv) saber se é cabível a compensação de créditos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de demonstrativo inicial não configura nulidade, pois a conversão da obrigação em perdas e danos decorreu de fato superveniente informado pela própria parte executada, sendo possível a apuração do valor mediante critérios fixados judicialmente.
5. É desnecessária a liquidação de sentença quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético, utilizando-se como parâmetro a Tabela FIPE, adotada como critério objetivo e idôneo.
6. A alegação de excesso de execução não prospera, pois a parte agravante não apresentou memória de cálculo alternativa, descumprindo o ônus previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.
7. A compensação de créditos é incabível, uma vez que a extinção da ação originária sem resolução do mérito impõe o retorno ao status quo ante, sendo inviável reconhecer, de forma indireta, direito material não declarado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É desnecessária a liquidação de sentença quando a apuração de perdas e danos pode ser realizada por simples cálculo aritmético com base na Tabela FIPE. 2. A ausência de apresentação de memória de cálculo pelo executado impede o reconhecimento de excesso de execução. 3. É incabível a compensação de créditos quando a ação originária é extinta sem resolução do mérito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 525, §§ 4º e 5º, 499; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5010501-89.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001301-45.2022.8.26.0114, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJMT, AI nº 1019542-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021; TJGO, AI nº 5236726-88.2022.8.09.0006, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 04.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017578-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: DEUZODINO ROSA ALVES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da instituição financeira, converteu a obrigação de restituir veículo em perdas e danos, fixou critérios de apuração com base na Tabela FIPE e afastou alegações de nulidade, excesso de execução e compensação de créditos.
2. O agravante sustenta nulidade por ausência de demonstrativo do débito, necessidade de prévia liquidação, possibilidade de compensação com saldo devedor contratual e impossibilidade de apresentação de cálculo de excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo do crédito; (ii) saber se é necessária prévia liquidação para apuração de perdas e danos; (iii) saber se houve excesso de execução; e (iv) saber se é cabível a compensação de créditos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de demonstrativo inicial não configura nulidade, pois a conversão da obrigação em perdas e danos decorreu de fato superveniente informado pela própria parte executada, sendo possível a apuração do valor mediante critérios fixados judicialmente.
5. É desnecessária a liquidação de sentença quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético, utilizando-se como parâmetro a Tabela FIPE, adotada como critério objetivo e idôneo.
6. A alegação de excesso de execução não prospera, pois a parte agravante não apresentou memória de cálculo alternativa, descumprindo o ônus previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.
7. A compensação de créditos é incabível, uma vez que a extinção da ação originária sem resolução do mérito impõe o retorno ao status quo ante, sendo inviável reconhecer, de forma indireta, direito material não declarado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É desnecessária a liquidação de sentença quando a apuração de perdas e danos pode ser realizada por simples cálculo aritmético com base na Tabela FIPE. 2. A ausência de apresentação de memória de cálculo pelo executado impede o reconhecimento de excesso de execução. 3. É incabível a compensação de créditos quando a ação originária é extinta sem resolução do mérito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, 525, §§ 4º e 5º, 499; CC, art. 389.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5010501-89.2024.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1001301-45.2022.8.26.0114, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJMT, AI nº 1019542-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021; TJGO, AI nº 5236726-88.2022.8.09.0006, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017578-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: DEUZODINO ROSA ALVES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra decisão proferida pelo d. Juízo singular, que, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5001494-20.2022.8.08.0008, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, converteu a obrigação de restituir o veículo em perdas e danos e afastou a possibilidade de compensação de créditos, bem como a alegação de excesso de execução.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 16508537)
: (i) a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo discriminado do crédito (art. 524, CPC), gerando cerceamento de defesa; (ii) a inexigibilidade da obrigação antes da prévia liquidação de sentença, visto que a venda do veículo tornou a obrigação de restituir em perdas e danos ilíquidas; (iii) a possibilidade de compensação entre os valores devidos ao agravado e o saldo devedor do contrato de financiamento, que não teria sido extinto pela sentença originária; e (iv) a impossibilidade de apresentar, na impugnação, o valor que entendia devido a título de excesso de execução (art. 525, §4º, CPC), pois os parâmetros para a conversão em perdas e danos só foram definidos na própria decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16630194).

O efeito suspensivo foi indeferido em ID. 16719337.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e submeto a matéria ao Colegiado.

Segundo se depreende do exame dos autos, a insurgência recursal volta-se contra o processamento do cumprimento de sentença sob a alegação de nulidade por ausência de demonstrativo inicial (art. 524, CPC) e de necessidade de prévia liquidação. Todavia, a análise do trâmite processual revela que a notícia da impossibilidade de restituição do bem sobreveio na própria peça de impugnação do Banco, cenário que autorizou o juízo de origem a converter a obrigação de entregar coisa em perdas e danos, fixando parâmetros objetivos para tanto.

Nesse contexto, a aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC não se revela teratológica ou manifestamente ilegal, uma vez que os valores exequendos — honorários advocatícios e o ressarcimento pelo veículo — tornaram-se determináveis mediante simples cálculos aritméticos embasados na Tabela FIPE, parâmetro este definido na própria decisão fustigada.

Em prosseguimento, no que tange à alegada necessidade de prévia liquidação, observa-se que a conversão da obrigação em perdas e danos adotou como baliza o valor de mercado do bem na Tabela FIPE à época da apreensão. Tal critério, por sua vez, encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que entende pela desnecessidade de liquidação quando a apuração do valor devido pode ser realizada por mero cálculo aritmético com base na referida tabela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O VEÍCULO APREENDIDO DIANTE DE SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – PREÇO PAGO À ÉPOCA PELO ADQUIRENTE DO VEÍCULO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO – PARÂMETROS AFASTADOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ADOÇÃO DA TABELA FIPE – FONTE IDÔNEA E ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CIENTIFICAÇÃO DE QUE DEVERIA RESTITUIR O VEÍCULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Verificada a impossibilidade de restituição do veículo, por ter a instituição financeira noticiado a sua venda no dia 19/08/2014, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em ressarcimento das perdas e danos, tendo em vista que, se a devolução do veículo mostrou-se inviável, diante de sua alienação pela instituição financeira a terceiro de boa-fé, deverão ser recompostos os danos experimentados pelo devedor fiduciante.
2)
Não se faz necessária a liquidação do julgado se o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, ou seja, bastando apurar o valor do veículo à época de sua venda a terceiro, mediante parâmetros estabelecidos para realização do cálculo.
3) O preço aceito pela instituição agravante ao comercializar o veículo com terceiro não vincula o agravado, tratando-se de negócio jurídico estranho ao debatido nos autos, por ser presumida a existência de nuances que permearam a negociação com o terceiro e que não dizem respeito ao agravado, a exemplo da concessão de descontos, envolvimento de outro veículo, pagamento à vista ou parcelado etc . 4) A alegada influência do estado de conservação do veículo, ao ser definido o seu preço, não deve servir de escusa para a minoração de seu valor de mercado, seja porque incomprovado, seja porque a opção de aliená-lo a terceiro foi da instituição financeira, não obstante o limiar em que se encontrava a ação de busca e apreensão. 5)
A tabela FIPE, além de constituir fonte idônea, proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do status quo ante e é largamente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos, sejam novos ou seminovos, porquanto leva em conta a sua depreciação com base no mês de referência adotado, sendo uníssona a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a sua utilização como parâmetro para aferir o preço médio de veículo nos casos de restituição do valor devido diante da venda de veículo apreendido indevidamente.
6)
O evento danoso decorreu da alienação do bem, o que enseja a adoção da data em que deveria ter sido restituído ao devedor fiduciário como marco inicial, e não da data de sua apreensão ou do trânsito em julgado da sentença
. Embora estivesse sub judice a questão atinente a purgação da mora, optou o agravante por vender o veículo a terceiro em agosto de 2014, sendo cientificado pela imprensa oficial, no dia 02/10/2014, da determinação no sentido de que deveria restituir o bem ao devedor fiduciário, no prazo de 48hs. 7) O dano material decorre do inadimplemento da obrigação de restituir o veículo ao agravado, o que atrai a hipótese prevista no art. 389 do Código Civil: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 8) O alto valor calculado pelo agravado, em que pese a necessidade de pequenos ajustes, decorre exclusivamente da recalcitrância da instituição financeira em ressarcir o valor correspondente ao veículo, que foi vendido a terceiro de forma açodada, ainda no limiar da “ação de busca e apreensão”, com isso ocorrendo o cômputo de correção monetária e juros moratórios por aproximadamente 10 (dez) anos. 9) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105018920248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 19/12/2024)

Em avanço, verifica-se que o inconformismo quanto ao excesso de execução e a pretensa compensação de créditos também carecem de sustentáculo jurídico.

No primeiro ponto, a Agravante limitou-se a alegar genericamente o excesso em sua impugnação originária, sem apresentar qualquer cálculo alternativo ou contestação específica quanto aos honorários fixados ou ao valor do veículo pela Tabela FIPE, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. O argumento de que não poderia cumprir tal encargo antes da definição dos parâmetros judiciais não se sustenta, pois o critério da Tabela FIPE é consolidado e determinável.

Noutro viés, a compensação de créditos foi acertadamente afastada, visto que a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito impõe o retorno das partes ao
status quo ante
.
Permitir a compensação com saldo devedor de contrato cuja mora sequer foi validamente constituída — fundamento da extinção do feito originário — implicaria reconhecimento indireto da procedência daquela ação. Essa compreensão, aliás, é compartilhada por diversos tribunais pátrios:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Ajuizamento contra réu falecido. Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor. Invalidade do ato. Regular constituição em mora não comprovada . Óbice ao prosseguimento da demanda constatado. Falecimento que precede o ajuizamento do feito. Situação que não permite habilitação ou sucessão nos autos. Extinção que é de rigor . Hipótese em que não é devida a multa prevista no § 6º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, que pressupõe seja o pedido de busca e apreensão julgado improcedente. Obrigação de restituição do veículo ao espólio do devedor que se tornou impossível, ante a alienação do bem pelo autor. Conversão em perdas e danos, observado o valor médio de mercado do veículo ao tempo da alienação (Tabela FIPE).
Impossibilidade de compensação, vez que não há direito material reconhecido em favor do autor ante a extinção da ação. Precedentes. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10013014520228260114 Campinas, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.
A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito. (TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO TABELA FIPE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. No caso de impossibilidade de se devolver o bem em face de alienação a terceiros, deve a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos, nos termos art. 499, CPC, com o fito de assegurar o resultado prático da condenação garantindo ao credor a plena satisfação de seus interesses. II. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a ação de busca e apreensão seja convertida em perdas e danos, em razão da impossibilidade de restituir o veículo vendido indevidamente, a quantia referente à indenização deve seguir o preço de mercado do veículo (Tabela FIPE) à época da aludida venda, sob pena de violação ao princípio da reparação integral do dano. III.
Em sede de cumprimento de sentença a pretensão de compensação de créditos das partes com necessidade de dilação probatória, traduz a impossibilidade de ser determinada incidentemente, de forma que tal questionamento deve ser discutido na via processual adequada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO 5236726-88 .2022.8.09.0006, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

Desta sorte, por não se vislumbrar qualquer vício na decisão de origem, que se encontra em estrita consonância com a legislação processual e com o entendimento pretoriano consolidado, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.